Tribunal: TJSP
Processo: 2250130-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU

- Perda do objeto do recurso – superveniência da sentença de mérito, art. 487, inciso I, do CPC (carência de interesse recursal) – improcedência dos embargos monitórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250130-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante LUIS
EUZÉBIO SILVA VILELA, é agravado ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO
SANTA CATARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250130-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: LUÍS EUZÉBIO SILVA VILELA
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA (HOSPITAL
SANTA TERESA)
COMARCA: INDAIATUBA 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. SÉRGIO FERNANDES
VOTO 29935
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERDA DO OBJETO
JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU
- Perda do objeto do recurso superveniência da sentença
de mérito, art. 487, inciso I, do CPC (carência de interesse
recursal) improcedência dos embargos monitórios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por
meio do qual se insurge o recorrente contra decisão que INDEFERIU o pedido de
denunciação da lide do Município de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a denunciação da lide tem
natureza de ação de regresso, sendo aplicável a aquele que estiver obrigado, por lei
ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem perder a demanda.
Destacou que, no caso dos autos, inexiste previsão legal e contratual do direito de
regresso, haja vista que tais despesas são oriundas dos procedimentos hospitalares, de
caráter particular, conforme documentos acostados aos autos.
Aduziu o agravante, em suma, que mencionada decisão não pode
prevalecer, porque apesar do início do tratamento ter ocorrido em sede particular, o
genitor do agravante passou a ser atendido pelo SUS. Pugna, assim, pela reforma da
r. decisão.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre registrar que o mérito do presente recurso está
adstrito à cognição superficial do pedido de deferimento da denunciação da lide.
Inviável supor a manifestação desta Turma Julgadora sobre o mérito da demanda,
limitada a análise recursal ao preenchimento dos requisitos autorizadores da
denunciação postulada pelo demandado, ora agravante.
Neste esteio, no entanto, cognoscível a perda do objeto do recurso,
em virtude da decisão de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).
Conforme consulta ao andamento do processo de Primeiro Grau, o MM. Magistrado
sentenciou o feito transcrevo o dispositivo da sentença:
“Posto isso, REJEITO os embargos monitórios (Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250130-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Civil, artigo 702, § 8o) e julgo PROCEDENTE a ação monitória,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente
nos termos constantes da petição inicial em R$ 85.170,72 devendo os
valores serem corrigidos monetariamente desde a data da propositura
da ação e sobre eles incidir juros legais de 1% (um por cento) ao mês
incidentes desde a última citação(08/03/2019). Declaro a ação
extinta, com resolução do mérito (artigo 487, I, do Código de
Processo Civil).
Em virtude da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor da condenação à luz do disposto no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo
98, §3o, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado aguarde-
se, pelo prazo de um mês o início da fase executória. Na inércia,
arquivem-se os autos. PRIC”.
Deste modo, a improcedência dos embargos monitórios esvazia a
cognoscibilidade do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora